Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDOMÍNIO JARDINS DOS TINGUIS – CAESB – SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO – PERCENTUAL DE COBRANÇA - QUALIFICAÇÃO DA REDE – PERÍCIA – NECESSIDADE – ÔNUS PERICIAIS - CUSTEIO - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – ATRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO DOS RECURSOS – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO - AUTONOMIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante uma das atribuições do Fundo Distrital de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF - FDDC consista na possibilidade de “produção de provas indispensáveis a ações civis públicas”, a aplicação dos recursos a ele pertencentes deve ser autorizada pelo respectivo Conselho, nos termos das normas inscritas nos artigos 3o, § 1o, da Lei Complementar Distrital 50/1997, 1o, IV, e 6o do Decreto Distrital 22.348/01, na redação atribuída pelo Decreto Distrital 35.624/2014.
2. Além da autonomia para definir a forma de aplicação dos recursos pertencentes ao FDDC e da inexistência de documentos, sejam acostados aos autos da ação civil pública, seja aos do Mandado de Segurança 0716252-41.2018.8.07.0000 (impetrado em desfavor do ato judicial que determinou o custeio da realização da prova), que demonstrem que o Fundo anuiu com o pagamento do valor total da quota parte da perícia, R$ 12.000,00 (doze mil reais), a demanda não foi estabilizada subjetivamente em desfavor do FDDC, não havendo que se falar, portanto, em condenação de quem sequer figura como parte da lide.
3. Recurso desprovido.